Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Alex Pires Arquitetura e Construção Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu encontrar-se comprovada a afirmada sucessão empresarial fraudulenta da empresa executada pela agravante e, em razão disso, rejeitou a impugnação ofertada pela recorrente contra a decisão que determinou a citação da coexecutada para cumprir a obrigação de pagar (ID no 222304067). Nas razões de agravo, o recorrente argumenta não haver prova hígida da existência de sucessão empresarial. Afirma ser empresa distinta da executada e que, a par da similaridade na atuação empresarial, a existência de parentesco de um dos sócios e a suposta utilização da expressão “NGN Arquitetura e Design” em redes sociais vinculadas ao sócio Axeley Gonçalves Pires, não há prova de que houve “compra formal do fundo de comércio, nem de transferência de clientela, patrimônio, instalações ou mesmo de CNPJ entre as empresas envolvidas” (petição do recurso de ID no 71125110, p. 6). Sustenta o óbice à inclusão da recorrente no polo passivo do cumprimento de sentença, ante a proteção à personalidade jurídica autônoma. Alega que, mantendo-se a recorrida no polo passivo, há que ser limitada sua responsabilidade às quotas do sócio Alex Pires. Argumenta que a Sócia Maria Luzia da Silva Chaves não participou da relação jurídica e que, na constituição da empresa, desconhecia completamente o litígio ou a pretensão condenatória em curso, sendo descabida sua responsabilização pela dívida. Requer a concessão de tutela de urgência para obstar a prática de atos expropriatórios em seu desfavor. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso a fim de excluí-la do polo passivo da execução, ou, ao menos, limitá-la ao valor correspondente à quota parte ostentada pelo sócio Alex Pires. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, rejeitada a impugnação à decisão de ID no 222304067, que determinou a inclusão da empresa agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, serão praticados atos expropriatórios em seu desfavor. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, ao que aparentam as provas colacionadas aos autos de referência, afiguram-se demonstrados os pressupostos para que se declare a sucessão irregular de empresas, situação que autoriza a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, da sociedade empresária sucessora. Ressalte-se que a decisão agravada se encontra em consonância com reiterado entendimento desta egrégia Corte, inclusive transcritos na fundamentação expendida pelo MM. Juiz que a subscreveu. Sequer viabiliza-se cogitar da limitação da responsabilidade pelo pagamento da dívida às cotas ostentadas pelo sócio Axexley Gonçalves Pires, por se tratar de responsabilização da sociedade empresária recorrente, fundamentada em sucessão empresarial fraudulenta. Nessa hipótese, a pessoa jurídica sucessora passa a responder pela integralidade da dívida, sendo despiciendo aferir quantos sócios a integram ou qual deles deu causa à dívida cujo pagamento é demandado. Eventual prejuízo que vier a ser suportado pela sociedade empresária por fato atribuível exclusivamente a Axeley (como parece alegar a recorrente em suas razões de agravo) deve ser perseguido, se o caso, em litígio travado entre os sócios da pessoa jurídica recorrente. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator